Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703131-70.2024.8.07.0020 RECORRENTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA ASSUMIDA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO BANCÁRIO CONFORME ÀS NORMAS APLICÁVEIS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO INDICADO NEM APRESENTADO CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido meramente referenciado de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, com indicação do preenchimento dos critérios autorizadores da medida, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juízo a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, indeferiu as provas que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada. 3. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. Caso concreto em que desnecessária eventual inversão do ônus da prova, para a realização da perícia contábil, porquanto os elementos probatórios bastaram para o deslinde da lide, que se encontra em grau recursal. 3.1 Além disso, diante da contratação do crédito decorre do exercício e fomento de atividade empresarial, efetivamente, não se enquadram os executados, incluído o apelante, como consumidores finais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças acompanhada da nota promissória e do demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas, consoante previsão do art. 784, III, do CPC. 5. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ). 5.1 A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 5.2 A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei 4.595/1964. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, incisos IV, V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o cabimento da normas do CDC à situação dos autos, ao argumento de que a relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de concessão de crédito pessoal, ostenta inegável caráter consumerista, dado que envolve a prestação de serviço financeiro por fornecedor especializado a destinatário final, pessoa física e vulnerável; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, discorrendo sobre a função social do contrato como limite à liberdade contratual, bem como a respeito do equilíbrio entre as partes, e da prevalência dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva em todas as fases da relação contratual; c) artigo 917 do Código de Processo Civil, asseverando que em sede de embargos, apontou expressamente a inexigibilidade do crédito, diante da ausência de comprovação válida da mora e da cobrança de encargos abusivos, além de ter destacado o excesso de execução, em razão da cobrança de valores superiores aos legalmente devidos. Defende que sejam corretamente apreciadas as matérias de defesa suscitadas nos embargos, em homenagem ao direito fundamental à ampla defesa e à legalidade estrita que regem a execução forçada. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS, do TJ/MG, e do TJ/SP; d) artigo 4o do Decreto 22.626/33, afirmando a ilegalidade da cláusula que impôs a capitalização mensal de juros. Defende o recálculo do débito por meio de metodologia linear, de forma simples, como se exige a legislação vigente; e) artigos 783, 803, inciso I, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil, alegando que a força do processo não pode se sobrepor à fragilidade do direito não demonstrado. Aduz que, nos autos, nenhum contrato originário foi apresentado, nem extrato evolutivo da dívida foi anexado, tampouco se demonstrou a legalidade dos encargos financeiros supostamente incidentes. Aponta que a certeza, a liquidez e a exigibilidade são pressupostos irrenunciáveis da pretensão executiva e devem ser respeitados. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ HILTON TAVARES JÚNIOR, OAB/MG 128.294. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos IV, V e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/33, e 783, 803, inciso I, 917, e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: O próprio apelante admite que o contrato foi firmado para fins econômicos a fim de aplicar os recursos no seu negócio, sendo possível depreender que o apelante não se encaixa no conceito de consumidor a atrair a incidência do CDC [...] Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre estar o apelante em situação de hipossuficiência técnica frente ao apelado a justificar a pretendida inversão do ônus da prova [...] Assim, não desnatura a higidez da confissão de dívida e sua força executiva o fato de a execução ter sido proposta sem que se juntasse aos autos o contrato originário, como defende o apelante. No referido instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, os devedores, incluído o apelante, reconhecem o débito e concordam com a forma de pagamento ali estabelecida [...] Nessa perspectiva, inegável a certeza, liquidez e exigibilidade do débito exequendo [...] No caso em tela, além de a previsão contratual de taxa de juros anual ter sido inferior a 12%, a capitalização de juros foi prevista de forma expressa e as taxas foram claramente definidas, juntamente à periodicidade da capitalização, ao valor da dívida, aos prazos para pagamento e aos encargos respectivos, tudo com o prévio e inequívoco conhecimento do apelante e seu consentimento, ao celebrar ao firmar a confissão de dívida com o apelado. Dessa forma, não há que se falar em abusividade ou excesso de cobrança em razão da incidência de juros nos valores a serem pagos pelo devedor [...] Destarte, tenho que, concretamente, não há elementos hábeis a reformar a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante (ID 69668177). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matérias de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional (REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 12/6/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 72402688 e 73335578. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016